Tribunal: TJSP
Processo: 1001453-70.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Despesas condominiais. Obrigação propter rem que faz o próprio imóvel responder pela dívida, a afastar o direito constitucional à moradia que, per se, não basta para impedir a constrição. Hipótese em que é inoponível a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Inteligência dos arts. 1.715 do CC e 3o, IV, da Lei no 8.009/90. Constrição mantida. Orientação do STJ.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Despesas condominiais. Obrigação propter rem que faz o próprio imóvel responder pela dívida, a afastar o direito constitucional à moradia que, per se, não basta para impedir a constrição. Hipótese em que é inoponível a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Inteligência dos arts. 1.715 do CC e 3o, IV, da Lei no 8.009/90. Constrição mantida. Orientação do STJ. Precedentes da Corte e desta Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.